Tribunal: TJSP
Processo: 2201534-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201534-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
Paciente
HILDEBRANDE SAMUEL DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada, pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201534-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.417
2
Habeas Corpus no 2201534-63.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.417
Habeas Corpus Execução Penal Insurgência contra
o
indeferimento
de
pedido
para
instauração
de
incidente para verificação acerca das condições para o
deferimento
do
livramento
condicional
-
Superveniência de decisão determinando a realização
de exame criminológico e a vinda dos expedientes de
praxe
para
análise
do
benefício
pretendido
-
Esvaziamento
do
objeto
desta
ação.
Mandamus
prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Defensor Público Rafael Rodrigues Veloso, com pedido de liminar, em prol
de Hildebrande Samuel de Souza, contra ato do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM 6a R.A.J. - da Comarca de Ribeirão Preto, sob a alegação de
constrangimento ilegal, mercê do indeferimento do pedido do paciente para
instauração do incidente para verificação acerca das condições para o
deferimento do livramento condicional. Aduz, ainda, que o MM. Juiz a quo
proferiu decisão destituída de fundamentação e que afronta os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201534-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.417
3
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que, mesmo
tendo passado mais de 03 meses da decisão que indeferiu benesse
pleiteada pelo paciente, o nobre Magistrado se negou a instaurar o referido
incidente, estabelecendo um prazo de 06 meses para que, “sem motivo
legítimo”, fosse realizado novo exame criminológico.
Por isso, requer a concessão da ordem para
determinar a imediata instauração do incidente solicitado e, no mérito,
declarar a nulidade da r. decisão objurgada.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser julgada
prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos da execução penal
digital que, no curso desta ação de habeas corpus, sobreveio decisão, em
28 de agosto de 2020, determinando a realização de exame criminológico e
a expedição de ofício à direção do presídio, para que adote as providências
pertinentes, requisitando-se boletim informativo, acompanhado de parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201534-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.417
4
do diretor da unidade prisional, no prazo de 20 dias.1
Ora, se o instrumento constitucional aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente no
indeferimento do pedido do paciente para instauração do incidente para
verificação acerca das condições para o deferimento do livramento
condicional, o certo é que sobreveio decisão determinando a realização de
exame criminológico e a vinda dos expedientes de praxe para análise do
benefício pretendido.
Destarte,
não
mais
se
verifica
a
situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal, o
que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva da
necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
1 - p. 583/587 dos autos da execução penal digital no 0009133-77.2016.8.26.0496.
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São
Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201534-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.417
5